Tribunal: TJSP
Processo: 1042287-81.2025.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-09
Data de publicação: 2025-11-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE SEGURO DE VEÍCULO. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. NEGATIVA FUNDADA NA AUSÊNCIA DE DOCUMENTO (ATPV-E). IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. OBRIGAÇÃO DE PAGAMENTO MANTIDA. LUCROS CESSANTES DEVIDOS. PEDIDOS NOVOS EM SEDE RECURSAL. INADEQUAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE SEGURO DE VEÍCULO. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. NEGATIVA FUNDADA NA AUSÊNCIA DE DOCUMENTO (ATPV-E). IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. OBRIGAÇÃO DE PAGAMENTO MANTIDA. LUCROS CESSANTES DEVIDOS. PEDIDOS NOVOS EM SEDE RECURSAL. INADEQUAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação indenizatória, condenando a ré ao pagamento da indenização securitária, bem como ao pagamento de lucros cessantes equivalentes a 70% de um salário-mínimo mensal até a quitação da indenização. A seguradora recorre, alegando ausência de interesse de agir, falta de entrega de documentação essencial (ATPV-E), inexistência de lucros cessantes e requerendo, subsidiariamente, obrigação de entrega dos documentos e dedução de débitos incidentes sobre o veículo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: (i) verificar se há falta de interesse de agir pela ausência de entrega do ATPV-E;
(ii) definir se a seguradora pode condicionar o pagamento da indenização securitária à apresentação de documentos de transferência do veículo; (iii) examinar a existência de direito à indenização por lucros cessantes diante da perda total do bem utilizado como instrumento de trabalho; (iv) analisar a possibilidade de inclusão, em sede recursal, de pedidos de obrigação de fazer e dedução de débitos. III. RAZÕES DE DECIDIR A preliminar de ausência de interesse de agir confunde-se com o mérito. A negativa de pagamento da indenização com base na ausência do ATPV-E é indevida. Exigir a entrega do ATPV-E, sem oferecer alternativa viável ao consumidor, afronta os princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato. A jurisprudência pacífica do Tribunal de Justiça de São Paulo entende ser possível afastar o condicionamento do pagamento da indenização securitária à prévia entrega do documento de transferência, podendo eventual regularização ocorrer em sede própria ou na fase de cumprimento de sentença (TJSP, Apelações Cíveis nos 1011633-69.2024.8.26.0577; 1000888-96.2022.8.26.0125; 1007716-29.2021.8.26.0292). O dever de indenizar decorre da ocorrência do sinistro e da comprovação de perda total do bem segurado, sendo irrelevante a pendência documental quando não há má-fé do segurado nem agravamento do risco. O pagamento dos lucros cessantes é devido, uma vez comprovado que o autor utilizava o veículo como instrumento de trabalho. A ausência de prova precisa dos rendimentos autoriza fixação equitativa, conforme critérios de razoabilidade, em 70% do salário-mínimo mensal até o efetivo pagamento da indenização, conforme reconhecido pelo juízo de origem. Os pleitos formulados em sede recursal relativos à obrigação de fazer (entrega de documentos e expedição de ofício) e à dedução de débitos no veículo são pedidos novos e, portanto, incabíveis em apelação, devendo ser deduzidos por via própria. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A ausência de documento de transferência não afasta o dever de indenizar, cabendo a regularização em sede de cumprimento de sentença ou ação própria. São devidos lucros cessantes quando demonstrado que o veículo sinistrado era utilizado como instrumento de trabalho, ainda que a apuração do valor ocorra por critério equitativo. Pedidos de obrigação de fazer e dedução de débitos formulados apenas em apelação configuram inovação recursal e são inadmissíveis. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXV; CC, arts. 389, 406 e 757; CPC, arts. 85, §11, 487, I, e 1.010; CDC, arts. 4o e 6o. Jurisprudência relevante citada: TJSP, Apelação Cível no 1011633-69.2024.8.26.0577, Rel. Dario Gayoso, 27a Câmara de Direito Privado, j. 02/06/2025; TJSP, Apelação Cível no 1000888-96.2022.8.26.0125, Rel. Monte Serrat, 30a Câmara de Direito Privado, j. 30/01/2025; TJSP, Apelação Cível no 1007716-29.2021.8.26.0292, Rel. Dario Gayoso, 27a Câmara de Direito Privado, j. 27/06/2023; TJSP, Apelação Cível no 1018399-28.2020.8.26.0562, Rel. Sá Duarte, 33a Câmara de Direito Privado, j. 18/11/2021.